Tribunal: TJBA
Processo: 8055127-92.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8055127-92.2025.8.05.0000

Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s): ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO (OAB:BA29442-A)

AGRAVADO: GILDASIO SEBASTIAO CARDOSO

Advogado(s): JOSANA PINA SILVA PENA (OAB:BA78303-A)

MAF 09

ACÓRDÃO

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO RELATIVA A CONTA PASEP. PRELIMINARES ARGUIDAS EM CONTRARRAZÕES, NÃO ACOLHIDAS. IRRESIGNAÇÃO DO BANCO RÉU. ILEGITIMIDADE PASSIVA. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. PRESCRIÇÃO. IMPUGNAÇÃO A GRATUIDADE DA JUSTIÇA CONCEDIDA AO AUTOR. PRELIMINARES REJEITADAS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto por instituição financeira contra decisão que rejeitou preliminares de prescrição, ilegitimidade passiva e incompetência da Justiça Estadual, em ação ajuizada por titular de conta vinculada ao PASEP, que alega má gestão e desfalques nos valores depositados.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em aferir se o Banco do Brasil é parte legítima para responder por supostas falhas na administração da conta vinculada ao PASEP; se a Justiça Estadual é competente para julgar a demanda e se houve prescrição da pretensão autoral.

III. Razões de decidir

3. Conforme entendimento firmado pelo STJ, no Tema Repetitivo 1150, o Banco do Brasil possui legitimidade passiva para responder por falhas na gestão de contas do PASEP.

4. Nos termos da Súmula 42/STJ, não havendo interesse direto da União, compete à Justiça Comum Estadual processar e julgar demandas ajuizadas contra sociedades de economia mista.

5. A pretensão ao ressarcimento por desfalques em conta vinculada ao PASEP submete-se ao prazo prescricional decenal previsto no art. 205, do CC, com termo inicial na data em que o titular toma ciência do prejuízo, o que, no caso concreto, ocorreu com a aposentadoria do autor, dentro do prazo legal.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento: "O Banco do Brasil é parte legítima para responder por falhas na administração da conta vinculada ao PASEP; a Justiça Estadual é competente para o julgamento da demanda, inexistindo interesse direto da União; e a pretensão ao ressarcimento por má gestão do PASEP submete-se ao prazo prescricional decenal, a contar da ciência do dano."

Dispositivos relevantes citados: CC, art. 205; CPC, art. 357.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo 1150; STJ, CC nº 43.891/RS, Rel. Min. José Delgado, 1ª Seção, j. 13.12.2004; STJ, Súmula 42.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do Agravo de Instrumento n°
8055127-92.2025.8.05.0000
; Recorrente:
Banco do Brasil S/A
; Recorrido:
Gildasio Sebastiao Cardoso
;

ACORDAM os Desembargadore
s que integram a Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, mantendo incólume a decisão agravada, nos termos do voto do Relator.

Salvador, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antonio Maron Agle Filho

Relator